Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processo : 0704658-73.2018.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16710629 – p. 2/3